Tribunal: TJBA
Processo: 8028124-31.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8028124-31.2026.8.05.0000 – Comarca de Iguaí/BA Impetrante: Iremar Silveira Santos Paciente: Higor Alef Silva Advogado: Dr. Iremar Silveira Santos (OAB/BA: 48.442) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira Processo de 1º Grau: 8000521-36.2024.8.05.0102 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, §2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2º, §4º, I, DA LEI Nº 12.850/2013). ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO EXAME DO WRIT. EXORDIAL SUBSCRITA POR ADVOGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. TRÂMITE REGULAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR CORRÉUS QUE IMPEDE O IMEDIATO AVANÇO À SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI. COMPLEXIDADE DO FEITO QUE ENVOLVE PLURALIDADE DE RÉUS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, recomendando-se ao Magistrado de origem que examine a conveniência e a viabilidade jurídica de eventual desmembramento processual em relação ao paciente. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Iremar Silveira Santos (OAB/BA: 48.442), em favor de Higor Alef Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, tendo sido denegado o direito de recorrer em liberdade. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 104173324), constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri. Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 106701399) noticiam, in verbis: “[...] Em atendimento à requisição de informações formulada por Vossa Excelência, referente ao Habeas Corpus n.º 8028124-31.2026.8.05.0000, impetrado em favor do paciente HIGOR ALEF SILVA, apresento os seguintes esclarecimentos: O paciente, juntamente com outros corréus, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado da Bahia pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, em concurso com o delito previsto no artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal. A imputação refere-se a um duplo homicídio qualificado, ocorrido em 17 de abril de 2023, no contexto de atuação de uma organização criminosa com atuação na região. Após complexa e extensa instrução processual, que envolveu a oitiva de múltiplas testemunhas e o interrogatório dos réus, muitos dos quais custodiados em outras comarcas, este Juízo proferiu, em 04 de outubro de 2025, a Decisão de Pronúncia (ID 523621746). Na referida decisão, foram pronunciados o paciente HIGOR ALEF SILVA e os corréus ANDERSON PAIXÃO SANTOS, VINÍCIUS FERREIRA BARRETO, CARLOS ROGER SANTOS DA SILVA, PABLO NILTON OLIVEIRA NOGUEIRA e LUCAS CONCEIÇÃO MIRANDA, para que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão fundamentou-se na existência de prova da materialidade dos delitos e em indícios suficientes de autoria, colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente a partir dos depoimentos prestados em juízo por autoridades policiais que conduziram a investigação, os quais apontaram o paciente como um dos indivíduos responsáveis pela coordenação e comando da ação criminosa, mesmo estando custodiado em outra unidade da federação. Na mesma oportunidade, foi mantida a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi da organização criminosa. A partir da prolação da decisão de pronúncia, o trâmite processual tomou rumos distintos em relação aos réus, o que se revela de fundamental importância para a compreensão do atual estágio do processo e da controvérsia instaurada no presente writ. Enquanto a defesa do paciente, em um gesto de cooperação com a celeridade processual, protocolou petição em 26 de fevereiro de 2026 (ID 545308307), na qual informou expressamente que não recorreria da decisão de pronúncia, manifestando seu interesse no prosseguimento do feito para a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, os corréus ANDERSON PAIXÃO SANTOS, VINÍCIUS FERREIRA BARRETO e LUCAS CONCEIÇÃO MIRANDA optaram por exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição, interpondo Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia. A interposição do recurso pelos corréus, embora legítima, gerou um obstáculo intransponível ao imediato avanço do processo para a fase de preparação para o julgamento em plenário. Com efeito, a marcha processual foi impactada pela inércia inicial da defesa dos corréus recorrentes em apresentar as razões recursais, o que demandou atuação firme deste Juízo. Conforme se verifica no Despacho de ID 544704902, datado de 24 de fevereiro de 2026, foi necessário renovar a intimação dos advogados para a apresentação das referidas peças, sob pena de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do artigo 265 do CPP. Somente após essa intervenção judicial, as razões do Recurso em Sentido Estrito foram devidamente juntadas aos autos em 25 de fevereiro de 2026 (ID 544914382). Em seguida, o Ministério Público foi intimado e apresentou suas contrarrazões em 26 de fevereiro de 2026 (ID 545346805). Em estrita observância ao disposto no artigo 589 do Código de Processo Penal, este Juízo procedeu à análise do juízo de retratação. Ao examinar os argumentos expendidos pelos recorrentes, verificou-se que não havia fundamentos fáticos ou jurídicos capazes de alterar a decisão de pronúncia, razão pela qual foi proferida decisão mantendo integralmente a pronúncia por seus próprios fundamentos, determinando-se, na mesma oportunidade, a imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o julgamento do mérito recursal (ID 557494515). Desse modo, o andamento do processo não se encontra estagnado por desídia deste juízo; ao contrário, aguarda uma providência de competência exclusiva da instância superior, qual seja, o julgamento do recurso interposto pelos corréus, o que impede o prosseguimento do feito para a segunda fase do procedimento do Júri, conforme o rito processual aplicável. Saliente-se que este magistrado tem adotado todas as providências para impulsionar o feito, como exemplifica o já mencionado Despacho de ID 544704902, que buscou sanar a mora da defesa dos corréus na apresentação das razões recursais. A paralisação momentânea da marcha processual em direção ao plenário do Júri é uma consequência direta e inevitável do exercício regular do direito de defesa pelos corréus, e não de uma falha na condução do processo pelo Estado-Juiz. Por fim, registre-se que o trâmite processual segue seu curso regular, e a impossibilidade de imediata designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri decorre da pendência de julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelos corréus, o que impede a preclusão da decisão de pronúncia e a consequente inauguração da fase prevista no artigo 422 do Código de Processo Penal. A complexidade do caso, que envolve múltiplos réus e a apuração de crimes de extrema gravidade, justifica a observância rigorosa das fases processuais, não havendo que se falar em paralisação injustificada ou constrangimento ilegal imputável a esta autoridade judicial. [...]”. V - No que concerne à alegativa de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não deve ser conhecida, pois verifica-se que a exordial veiculadora da demanda em pauta, em que pese tenha sido elaborada por advogado, não se encontra acompanhada de peça essencial ao deslinde do feito, qual seja, cópia do decreto da prisão preventiva, inexistindo quaisquer justificativas para a omissão. Assim, tal vício deve ser tido como insanável, considerando que os princípios da informalidade e simplicidade, que orientam o rito do habeas corpus (adequados à proteção do caro direito fundamental de liberdade de locomoção protegido pelo writ), não desincumbe o impetrante, salvo em casos excepcionais em que haja justo motivo, do ônus de produzir prova pré-constituída do direito alegado. Do contrário, a provocação da jurisdição penal careceria de uma de suas condições de procedibilidade, a saber, a justa causa, a qual, no presente feito, consiste na juntada de documentos que evidenciem o aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. VI - Insta registrar que as observações acima se aplicam, com maior rigor, à hipótese em que a ação em questão é manejada por causídico, em virtude de sua formação técnico-jurídica. Nessa esteira, inclusive, dispõe o art. 258 do Regimento Interno desta Corte: “Art. 258 - O pedido, quando subscrito por Advogado do paciente, não será conhecido se não vier instruído com os documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal invocado na impetração, salvo alegação razoável da impossibilidade de juntá-los desde logo.” VII - A alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os autos da ação penal sob n° 8000521-36.2024.8.05.0102 (PJE 1° Grau), verifica-se o desenvolvimento do feito desde o oferecimento da denúncia até a prolação da decisão de pronúncia, que reconheceu a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o paciente e corréus como incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, determinando o desmembramento do feito em relação ao réu Carlos Roberto da Silva dos Santos porquanto não restou comprovada sua participação no dolo do crime contra a vida, devendo ser apurada sua participação na prática da infração penal de organização criminosa. Registre-se, ainda, que na fase instrutória foi determinado o desmembramento do feito em relação aos réus Ricardo Miguel dos Santos, Nadson Silva Rezende, Joilson Anunciação dos Santos e Eleni Alves da Silva, em razão de não terem sido localizados para citação pessoal ou por estarem com mandados de prisão pendentes de cumprimento, medida esta que se fez necessária para não procrastinar a instrução em relação aos demais corréus devidamente citados. (Id. 104173325 - Pág. 3-10). Na sequência, os corréus Anderson Paixão Santos, Vinícius Ferreira Barreto e Lucas Conceição Miranda exerceram o direito ao duplo grau de jurisdição e interpuseram Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia. Conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, a interposição dos referidos recursos inviabilizou o imediato prosseguimento da ação penal para a fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal, impondo-se a regular formação do instrumento recursal e a posterior remessa dos autos a esta Corte para processamento e julgamento da insurgência. VIII - Verifica-se, ainda, que a própria tramitação dos recursos sofreu intercorrências relacionadas à apresentação das razões recursais pelos corréus, circunstância que demandou a renovação das intimações dos respectivos patronos pelo Juízo de origem, circunstância que contribuiu para o prolongamento da marcha processual e afasta a imputação exclusiva ao Estado de eventual demora na prestação jurisdicional, não se configurando, até então, o alegado constrangimento ilegal. IX - Ademais, registra-se que o Paciente responde, com diversos corréus, à ação penal instaurada para apuração da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa, tratando-se de feito dotado de manifesta complexidade, seja em razão da pluralidade de acusados, seja em virtude da própria natureza dos fatos investigados. X - Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. XII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA, recomendando-se ao Magistrado de origem que examine a conveniência e a viabilidade jurídica de eventual desmembramento processual em relação ao paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028124-31.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Iguaí/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Iremar Silveira Santos (OAB/BA: 48.442), como paciente, Higor Alef Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, recomendando-se ao Magistrado de origem que examine a conveniência e a viabilidade jurídica de eventual desmembramento processual em relação ao paciente, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.